Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-52.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010328-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), NEYRIANNA NATASHA FERREIRA DE LIMA SIME - CPF: 014.644.281-40 (AGRAVANTE), LEONARDO MARQUES DE ABREU SIME - CPF: 961.099.981-68 (AGRAVANTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0019-34 (AGRAVADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (AGRAVADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COTAS DE RESORT -
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente
s

os
requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada
na origem, sendo a reforma da decisão medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por

Neyrianna
Natasha Ferreira de Lima
Sime
e
Leonardo Marques de Abreu
Sime
, objetivando a reforma da decisão lançada nos autos n.
1002591-72.2024.8.11.0040
movida em desfavor
de

Beach Park
Hoteis
e Turismo S/A
,
que

indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de
suspender a
exigibilidade das parcelas
vincendas
do
contrato firmado entre as partes
e que a ré se abstenha
de negativar o nome
dos autores
, sob pena de multa diária.

Para tal desiderato, sustenta
m

os
agravante
s
que
resta
m presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, estando a probabilidade do direito pautada na nulidade do contrato, diante do vício de consentimento
dos autores
que
foram embriagados
pelo agravado na hora da celebração do contrato e o perigo da demora diante dos descontos das parcelas que vem sendo efetuados no cartão d
os
agravante
s
.

A liminar foi
in
deferida

conforme id.
211837696
.

A
agravante interpôs agravo interno. (Id.

210278670
)

O agravado
apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.(Id.
217668170
)
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores
reparação por danos morais
, objetivando em sede de tutela provisória de urgência a suspensão do pagamento das parcelas
vincendas
referentes ao contrato de cessão de uso em sistema de tempo compartilhado em meio de hospedagem (Contrato nº 1AQ10974-PL-L-2) referente ao Empreendimento
novo do agravado.

O magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes os requisitos necessários à sua concessão, em especial a probabilidade do direito invocado, na medida em que o contrato foi firmado de livre e espontânea vontade entre as partes, presumindo-se que a agravante tinha conhecimento dos seus termos
.

Em sede recursal
sustentam os
agravante
s
que
restam presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, estando a probabilidade do direito pautada na nulidade do contrato, diante do vício de consentimento dos autores que foram embriagados pelo agravado na hora da celebração do contrato e o perigo da demora
nos
descontos das parcelas que vem sendo efetuados no cartão dos agravantes.

Pois bem, da análise dos autos vejo que o
recurso
não
merece provimento.

Isso porque
,
não
é possível identificar os requisitos legais para
o deferimento da
liminar
pretendida
,
especialmente
, a probabilidade do direito.

É que,
não obstante as alegações dos agravantes na inicial quanto à suposta indução em erro por parte das agravadas, a prova
documental que instrui os autos evidencia que eles tinham plena ciência dos termos da contratação, tanto que, além do contrato e do quadro de resumo, a agravante
Neyrianna
assinou o termo de autorização de pagamento recorrente em cartão de crédito, com especificação do valor total da contratação e quantidade de parcelas.

Portanto, aanálise do pedido de rescisão contratual exige a necessidade de dilação probatória, sendo certo que, após regular análise das cláusulas contratuais e o devido contraditório, será possível que se tenha um melhor panorama da situação litigiosa.

Ainda,no caso em apreço, não há demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Sobre o assunto, veja:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

– PLANO DE SAUDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICOLOGO PELO METODO ABA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NAO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se ausentes provas que demonstrem a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pela médica que acompanha o autor, ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1018085- 34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO NO PRAZO GARANTIA – PRETENSAO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE
“
URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração de coligação ou
acessoriedade
entrecontratosde compra e venda e de financiamento de veículo, não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas vincendas docontratode financiamento, pois, eventual rescisão docontratode compra e venda do
veiculo
defeituoso não afeta ocontratode financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem.
Carecendo elementos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, sendo mister a devida instrução processual, imperativa a manutenção da
decisao
a quo que indeferiu a tutela
provisoria
de urgência reclamada.

Recurso desprovido.” (RAI 1008926-67.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado
, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
, J
ulgado em
06.09.2023
)
destaquei

Logo, diante da ausência da comprovação
da probabilidade do direito,
conditio
sine

qua
non

para
o deferimento
da tutela de urgência
,
a decisão que a indeferiu deve ser integralmente mantida
.

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024